Tribunal: STF
Processo: HC 75475
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
EMENTA: Infundada alegação de que não houvesse recorrido o
Ministério Público, a propósito da quantificação da pena.
Antecedentes devidamente contemplados pelo acórdão, com
base em fatos diferentes do que ensejou a aplicação da agravante.
Habeas corpus indeferido.